Tribunal: CARF
Processo: 16561.720182/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
FRETES, SEGUROS E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
O valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação, devem ser considerados no preço praticado para fins de apuração dos ajustes dos preços de transferência segundo o método PRL, nos termos do art. 18 da Lei no 9.430/96, em sua redação vigente à época do fato gerador.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL-20 DESQUALIFICADO PELA FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO POR MÉTODO MAIS VANTAJOSO.
Constitui direito do contribuinte exercer a opção por método alternativo de apuração do preço de transferência quando o método originalmente adotado tenha sido desqualificado pela fiscalização.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA PROVAS.
Para fins de comprovação de preços de mercadorias importadas, admite-se a apresentação e relatório de auditores externos independentes, podendo a fiscalização requerer quaisquer elementos que entenda necessários para conferir e validar as informações e conclusões apresentadas pelo trabalho técnico.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF 108).
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se ao lançamento decorrente, no que couber, o decidido com relação ao lançamento do IRPJ, em razão do nexo de causalidade que os vincula.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720182/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.177 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua
realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a
convicção do julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
FRETES, SEGUROS E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
O valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação, devem ser considerados no preço praticado para fins
de apuração dos ajustes dos preços de transferência segundo o método PRL,
nos termos do art. 18 da Lei no 9.430/96, em sua redação vigente à época do
fato gerador.
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
PRL-20
DESQUALIFICADO PELA FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
OPÇÃO POR MÉTODO MAIS VANTAJOSO.
Constitui direito do contribuinte exercer a opção por método alternativo de
apuração do preço de transferência quando o método originalmente adotado
tenha sido desqualificado pela fiscalização.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA PROVAS.
Para fins de comprovação de preços de mercadorias importadas, admite-se a
apresentação e relatório de auditores externos independentes, podendo a
fiscalização requerer quaisquer elementos que entenda necessários para
conferir e validar as informações e conclusões apresentadas pelo trabalho
técnico.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720182/2015-16
Fl. 11372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
(Súmula CARF 108).
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplica-se ao lançamento decorrente, no que couber, o decidido com relação ao
lançamento do IRPJ, em razão do nexo de causalidade que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por voto de qualidade, vencidos o Relator e
os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e José Roberto Adelino da
Silva, não converter o julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone; e, ii) em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento parcial para determinar como valor tributável objeto do ajuste das bases de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) o montante de R$ 7.766.804,58, em vez dos R$ 17.898.804,66 originalmente
lançados.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado
(assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).

Fl. 11373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 972/1000) interposto em face do v. acórdão
de fls. 939/963, que decidiu manter integralmente as exigências descritas nos Autos de Infração
lavrados em 15/12/2015, via dos quais foi exigido o valor dos créditos relativos ao Imposto sobre
a Renda de Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-
calendário de 2010, nos valores de R$ 10.025.567,97e de R$ 3.609.204,47, respectivamente,
incluídos todos os tributos, multas proporcionais de ofício (75%) e juros de mora calculados até
31 de dezembro de 2015 (fls. 225/230 e 232/236).
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida (fls. 939/963):

Tratam os autos de lançamentos de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
consubstanciados nos autos de infração às fls. 225 a 237, referentes ao ano-calendário
2010, com crédito tributário total de R$ 13.634.772,44, assim distribuído:

2.
Consoante descrição dos fatos dos autos de infração, os lançamentos
decorreram de falta de adição ao lucro líquido, na determinação do lucro real (e base de
cálculo da CSLL), de valor de ajuste decorrente da aplicação de métodos de preços
de transferência, relativamente a custos, despesas e encargos de importação de bens de
pessoa jurídica vinculada no exterior. Um maior detalhamento dos fatos e da
constatação da autoridade fiscal consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls.
238 a 244, parte integrante dos autos de infração, cujo teor está sintetizado abaixo:
2.1.
o fiscalizado informou na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) o montante de R$ 1.856.816,03 a título de ajustes decorrentes
de métodos de preços de transferências (linha 9 da Ficha 09A e linha 9 da Ficha 17);
2.2.
o contribuinte foi intimado a apresentar, entre outros documentos:
demonstrativo de pessoas físicas ou jurídicas consideradas vinculadas; demonstrativo
das pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas em países com
tributação favorecida com as quais tenha realizada operações de importação no ano
2010; e memórias de cálculo analíticas e sintéticas da apuração do ajuste realizado;
2.3.
as memórias de cálculo apresentadas foram consolidadas e comparadas,
por amostragem, com as notas fiscais de entrada e saída presentes no SPED, bem assim
com a informações extraídas do Siscomex. Constatou-se que:
2.3.1.
não se encontraram divergências significativas com relação à massa de
dados utilizados para os cálculos dos ajustes de preço de transferência quando da
comparação com as informações do SPED e do Siscomex;
2.3.2.
na apuração dos preços parâmetros, o contribuinte adotou o método do
Preço de Revenda menos Lucro (PRL), para parte dos produtos, e o método dos Preços
Independentes Comparados (PIC), para outros;
2.3.3.
os preços parâmetros calculados pelo método PIC foram aceitos;
2.3.4.
os preços parâmetros calculados pelo método PRL com margem de 20%
foram calculados corretamente pelo contribuinte;
Fl. 11374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

2.3.5.
a sistemática adotada pelo contribuinte no cálculo dos preços praticados
pelo método PRL com margem de 20% não está correta. O art. 18, §6o, da Lei no 9.430,
de 1996, determina a adoção do valor CIF + II, isto é, valor FOB acrescido de seguro,
frete e imposto de importação, vez que integram o custo de aquisição das mercadorias;
contudo, o contribuinte utilizou o valor FOB;
2.4.
na determinação da média ponderada dos preços praticados foram
computados tanto as quantidades e valores importados no ano 2010, quanto os valores e
as quantidades dos estoques iniciais (importados em anos anteriores, conforme
Declarações de Importação - DIs), consoante disposto no §3o do art. 12 da IN SRF no
243, de 2002. Os preços praticados recalculados constam do Demonstrativo de Cálculo
dos Preços Praticados (Anexo 01);
2.5.
no cálculo do ajuste foi seguido o estabelecido no art. 38 da IN SRF no
243, de 2002, ou seja, somente foram feitos ajustes nos casos em que a diferença entre o
preço praticado e o preço parâmetro foi superior a 5%;
2.6.
o recálculo dos ajustes consta do Demonstrativo de Cálculo dos Ajustes no
Anexo 02. As diferenças apuradas constam no quadro abaixo:

3.
Cientificado dos autos de infração, do TVF e dos anexos em 30/12/2015,
consoante fl. 252, o sujeito passivo apresentou a impugnação às fls. 257 a 2861 em
29/01/2016, instruída com os documentos às fls. 287 a 317, os arquivos não-pagináveis
(planilhas diversas) às fls. 326, 329, 332, 335, 338, 341 e 344, bem assim com o recibo
de entrega dos arquivos digitais (não-pagináveis) às fls. 347 a 935, cujo teor está
resumido a seguir:
Preliminar
3.1.
nulidade por vício na motivação - de 01/01/2010 a 31/05/2010, vigorou a
Medida Provisória (MPv) no 478, de 2009, que deu nova redação ao §6o do art. 18 da
Lei no 9.430, de 1996, passando a ser aplicável apenas ao método PVL, não utilizado
pelo impugnante. Mesmo com a sua revogação, todos os atos praticados durante sua
vigência se submeteram ao seu regramento (art. 62, §11 da Constituição Federal). Ou
seja, no referido período a condição CIF + II somente é oponível contra contribuintes
que adotaram o PVL, ficando o método PRL20, neste período, a salvo desta condição,
por inexistência de norma determinando o contrário. Além disso, de 01/06/2010 a
31/12/2010, em função de sua revogação, não mais havia, no ordenamento jurídico,
norma válida capaz de vedar a determinação dos preços praticados sob a condição FOB.
Isto porque após a MPv perder sua eficácia, não houve restauração dos efeitos a antiga
redação do §6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, consoante disposto no art. 2o, §3o do
Decreto-Lei o 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). A
condição FOB para os preços praticados sempre foi vontade do Governo e do
legislador. Tanto é assim que por meio da MPv no 563, de 2012, convertida na Lei no
12.715, de 2012, ficou expressamente estabelecido que os preços praticados com
vinculadas no exterior devem ser determinados na condição FOB. Assim, vê-se
claramente que o Auditor-Fiscal conferiu efeitos repristinatórios à antiga redação do §6o
do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, o que é expressamente vedado no sistema jurídico
pátrio, restando evidente gravíssimo erro na motivação do lançamento, o que enseja sua
nulidade por afronta ao art. 10, III, do Decreto no 70.235, de 1972, e ao art. 5o, LV, da
Constituição Federal, conforme farta jurisprudência administrativa do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e doutrina jurídica. A antiga redação do
§6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, somente produziu efeitos até 31/12/2009,
não abrangendo o período fiscalizado;
Fl. 11375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

3.2.
interpretação da autoridade fiscal diverge da jurisprudência do Carf -
consoante o Carf, a antiga redação do §6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não
pretendeu integrar ao preço praticado, para fins de comparabilidade, os valores de frete,
seguro e imposto de importação, pois em momento algum tratou da comparabilidade,
mas tão somente da dedutibilidade para fins de IRPJ e de CSLL nas operações com
partes relacionadas. Tanto o caput do art. 18 quanto seu §6o referem-se ao direito do
contribuinte deduzir, ainda que até certo limite, os custos com aquisição de bens
importados de partes relacionadas, quais sejam: preço das mercadorias, frete, seguro e
os tributos não recuperáveis, de modo que, para fins de dedutibilidade, tais parcelas
devem integrar o custo dedutível;
3.3.
nulidade do lançamento por preterição do direito de defesa - o direito à
ampla defesa não se inicia apenas no momento da impugnação, mas sim quando da
ciência do Termo de Início de Ação Fiscal, consoante Lei no 3.470, de 1958. A
inobservância de tal direito enseja a nulidade do ato administrativo nos termos do art.
59, II, do Decreto no 70.235, de 1972. No curso de 17 meses a autoridade fiscal
interagiu com o contribuinte apenas duas vezes, permanecendo silente no restante do
tempo. Não inquiriu o contribuinte o porquê de ter adotado a condição FOB, e não o
intimou a escolher, para cada peça importada, o método que lhe fosse menos oneroso
que o PRL20. Segundo o art. 6o, I, "c", da Lei no 10.593, de 2002, que trata das
atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, bem como,
segundo o Decreto no 6.641, de 2008, que a regulamente, o Auditor-Fiscal está obrigado
a reservar ao contribuinte o direito do melhor método, vez que lhe cabe executar os
procedimentos de fiscalização, praticando atos definidos em legislação específica; a
qual, no caso, dá ao contribuinte o direito ao método menos oneroso (arts 18 e 19 da Lei
no 9.430, de 1996, e art. 4o da IN SRF no 243, de 2002. O Auditor-Fiscal tolheu esse
direito de escolha do método, atuando de forma abusiva ao lançar pelo método mais
gravoso, qual seja, PRL para todas as peças importadas. O silêncio por parte da
fiscalização cerceou o seu direito ao contraditório, pressuposto da ampla defesa, garantia
consagrada nos incisos XXXI, LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal;
Mérito
3.4.
inexistência de manipulação de preços - o foco do controle de preços de
transferência estabelecido na Lei no 9.430, de 1996, recai tão somente sobre operações
firmadas entre pessoas vinculadas, evitando possíveis manipulações de preços para
transferência de rendimentos tributáveis de um país para outro. Trata-se do princípio da
busca de preços independentes para justificar os preços das operações com pessoas
vinculadas, conhecido como "princípio da independência das partes" ou "arm's
lenght principle". Logo, não faz sentido nenhum integrar aos preços praticados nestas
transações, os custos incorridos perante terceiros, os quais seguem regras de mercado e
não são manipuláveis pelas partes relacionadas, importadora e exportadora. Assim, os
preços praticados sujeitos aos testes de preço de transferência deverão ser os preços
reais praticados entre as partes, os quais correspondem à condição FOB. A condição
CIF+II adotada pela autoridade fiscal não tem amparo legal;
3.5.
recálculo dos ajustes de preços de transferência segundo a opção pelo
melhor método - a legislação permite a escolha do método menos oneroso para o
contribuinte, de modo que, ainda que se admitisse integrar aos preços praticados as
respectivas parcelas de frete, seguro e imposto de importação, grande parte dos itens
importados poderiam ter sido comparados com preços parâmetros apurados pelo
método PIC, bem menos oneroso. Se houvesse sido respeitado o direito de escolha e
observados os princípios da verdade material e da razoabilidade, o valor total do
lançamento seria menor que R$ 2.152.467,69. Em virtude do grande volume de
documentação para comprovação do ajuste pelo método PIC (cerca de 273.559.100
páginas), é inviável sua anexação aos autos, sendo necessária a realização de diligência
na dependência da empresa. Junta apenas uma amostra de documentos relativos a cinco
peças e o respectivo recálculo do ajuste. Lista os quesitos a serem verificados em
diligência;
3.6.
revisão de ofício do lançamento - uma vez que o Auditor-Fiscal introduziu,
Fl. 11376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

sem prévio aviso, a condição CIF+II na determinação dos preços praticados, surgiu
a possibilidade de utilização do método PIC para fins de comparatibilidade em um
volume bem maior de operações. Trata-se de um fato novo neste processo
administrativo, vez que a chance de arguição e apresentação de novos ajustes utilizando
o método PIC só se mostrou existente em sede de impugnação. Tem de ser reconhecida
a ocorrência de fato novo modificativo e posterior ao lançamento, demandando sua
revisão de ofício nos termos do art. 149, VIII do Código Tributário Nacional (CTN).
4.
Posteriormente, em 03/03/2016, os autos foram encaminhados à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo - SP para apreciação
da impugnação (fl. 937), com pronunciamento da unidade preparadora pela sua
tempestividade (fl. 323). Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453,
de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 12/05/2016 os autos foram
remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 938).
1 E fl. 318, pois a página 17 da impugnação foi juntada fora de ordem.
3.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) houve
por bem julgar improcedente a impugnação apresentada pela Autuada (fls. 257/286) em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA
DE OBRIGAÇÃO PELO FISCO. NATUREZA INQUISITÓRIA DA AÇÃO FISCAL.
Dada a natureza inquisitória do procedimento fiscal, durante o qual o fisco não imputa
acusação contra o contribuinte, a fiscalização não tem a obrigação de intimar a
empresa para prestar esclarecimentos, quando já dispuser de elementos suficientes para
se convencer de que o método de ajuste do preço de transferência empregado pelo
contribuinte foi inadequado.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. VALOR DO FRETE, SEGURO E DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. INCLUSÃO NO PREÇO PRATICADO.
Os valores do frete e seguro, quando o ônus é suportado pelo importador, e o imposto
de importação devem ser computados no cálculo do preço praticado, a fim de se evitar
comparações distorcidas, eis que tais custos são contemplados no cálculo do preço
parâmetro.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. APLICAÇÃO DE OUTRO MÉTODO PELA
FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESCOLHA DO MENOS GRAVOSO.
Em procedimento de fiscalização de preço de transferência a autoridade fiscal está
autorizada a aplicar outro método quando o contribuinte deixa de indicá-lo, não
apresenta documentos ou se estes forem insuficientes ou imprestáveis na determinação
do preço parâmetro, sem necessidade de escolha do método menos gravoso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010 LANÇAMENTO REFLEXO.
Tratando-se da mesma situação fática a ensejar os lançamentos, bem como em razão da
identidade dos argumentos e elementos de prova que foram trazidos pela defesa, é
devido estender à CSLL as mesmas razões de decidir relativamente ao IRPJ
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 11377
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

4.Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduziu as seguintes alegações (fls. 972/1000):
 preliminarmente, que o lançamento é nulo por desrespeito ao art. 20-A
da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pela Lei no 12.715, de 2012;
 ao incluir os valores de frete, seguro e tributos aduaneiros no preço por
ela praticado, para determinação do preço CIF da mercadoria
importada, a fiscalização aumentou o valor do custo na importação e
gerou um excesso na comparação com o “preço parâmetro” obtido
através do PRL-20 e, com base neste equivocado raciocínio, efetuou
ajustes no “preço praticado” pela recorrente, mediante inclusão dos
valores relativos a frete, seguro e tributos aduaneiros, conforme consta
do TVF;
 a decisão recorrida manteve o lançamento, a pretexto de que no preço
de revenda, apurado segundo o método do PRL (preço parâmetro),
normalmente estão incluídos os custos de frete, seguro e tributos
aduaneiros, de modo que o preço de aquisição praticado pelo
contribuinte-importador também deveria comportar tais custos, para
evitar uma suposta distorção na comparação;
 contudo, tal entendimento se encontra em desconformidade com a
legislação, partindo de uma interpretação equivocada das regras de
preços de transferência, a partir da correta interpretação do disposto no
§6o do art. 18 da Lei no 9430, de 1996;
 em primeiro lugar, é preciso salientar que Lei no 9430 optou por
privilegiar a praticabilidade, instituindo métodos rígidos para a
apuração do preço parâmetro;
 em segundo lugar, é imperioso ressaltar que não há na Lei no 9430 uma
autorização expressa para que os valores correspondentes ao frete,
seguro e tributos aduaneiros sejam adicionados diretamente ao preço
de aquisição do bem importado, pois, ao contrário, seu art. 18, caput, é
claro ao estabelecer que o preço praticado é o preço constante dos
documentos de importação;
 em terceiro lugar, caso a legislação efetivamente determinasse o ajuste
CIF, é evidente que deveria ser feito sempre em relação ao “preço-
parâmetro”, e não em relação ao preço praticado pelo contribuinte, que
corresponde ao valor efetivamente pago à parte relacionada localizada
no exterior pela mercadoria importada, pois a lógica da legislação de
preços de transferência indica que os ajustes devem ser feitos no preço
parâmetro e não no preço praticado, o qual, evidentemente, deve ser
aquele efetivamente contratado e que está sujeito a possíveis
manipulações por partes relacionadas;
 não obstante, é imperativa utilização do método menos oneroso, tendo
em vista tratar-se de opção do contribuinte, de modo que, apesar da
ausência de intimação para exercer tal opção configurar vício insanável
do lançamento de ofício, é mandatória a concessão de oportunidade, no
âmbito do presente processo administrativo, para que o contribuinte
Fl. 11378
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

apresente novos cálculos, optando por outro método, o que impõe a
retificação do lançamento, conclusão que decorre não apenas das
disposições contidas nos art. 4° da IN SRF n. 243/02 e no art. 20-A da
Lei no 9430, mas também dos princípios da moralidade, razoabilidade
e proporcionalidade, os quais regem a atuação da administração
pública; e
 descabe a incidência de juros sobre a multa de ofício.

5.Submetido a julgamento em sessão de 15/08/2018 (fls. 1050/1059),
considerando que esta Turma Ordinária mantém o entendimento de que deve ser mantida a
inclusão no preço praticado do frete, seguro e impostos incidentes na importação, bem como que
a Recorrente apresentou cálculos elaborados pela empresa que analisou as operações objeto do
Auto de Infração e refez o ajuste aplicando o método PIC para os produtos, juntando aos autos,
em sede de Recurso Voluntário, Laudo Técnico indicando que os ajustes cabíveis pelo método
PIC seriam na ordem de R$ 4.233.818,09, e não de R$ 19.307.009,12 como aponta a fiscalização
quando recalculou o ajuste aplicando o método PRL-20, decidiu-se por determinar a realização
de diligência para que o Auditor Fiscal analisasse o Laudo Técnico por inteiro e se manifestasse
conclusivamente se o valor apontado no trabalho feito pela empresa de auditoria independente
está correto quando aplicado o método PIC para comparação entre o preço praticado com o
parâmetro e por fim a apuração do preço de transferência.
6.Em cumprimento da medida proposta, foi produzido o Relatório Fiscal de fls.
11333/11340, que apresentou a seguinte conclusão:

Em resumo, o valor calculado originalmente por esta fiscalização, para a
totalidade dos produtos sujeitos ao controle de preços de transferência, importou em R$
19.755.620,69. O novo valor de ajuste total, adotando-se o método PIC para os 25580
produtos em questão, ao invés do PRL, passaria a ser R$ 9.623.620,61. Desse valor, no
entanto deve-se deduzir o montante já oferecido pelo contribuinte à tributação e
declarado na DIPJ/2011, que é de R$ 1.856.816,03, perfazendo novo valor tributável de
R$ 7.766.804,58, em vez dos R$ 17.898.804,66 originalmente lançados.

(...)

Em reposta especificadamente aos quesitos formulados pela autoridade
julgadora temos o seguinte:

1)
Análise conclusiva sobre o valor apontado no Laudo Técnico:

Como demonstrado acima, apenas para parte dos produtos é
possível afirmar de os cálculos do Laudo Técnico estão corretos,
em função da impossibilidade de realização da análise documental
para a totalidade dos produtos.

2)
Relatório de Diligência com ajustes da base do preço de
transferência a ser exigido no presente Auto de Infração, quando
aplicado o método PIC:

Esta autoridade fiscal não concorda, em princípio, com a
possibilidade de alteração do método PIC pelo contribuinte, pelas
questões suscitadas no Acórdão de Julgamento (fl. 939 a 963). No
entanto, caso prevaleça, no CARF, o entendimento de que o
Fl. 11379
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

contribuinte poderia escolher o método PIC, realizamos novos
cálculos de ajustes, divergindo dos valores do Laudo Técnico, e
ajustamos o valor a ser exigido no presente Auto de Infração,
conforme metodologia descrita acima.
7.A Recorrente se manifestou sobre o resultado da diligência nos seguintes termos
(fls. 11347/11356):
 em 19.03.2019 (fls. 1066/1067), foi intimada pela Auditora Fiscal para
apresentar, no prazo de 30 dias, as cópias das invoices que haviam
servido de base à apuração dos preços parâmetros pelo método PIC,
mas que ainda não haviam sido juntadas aos autos, uma vez que as
faturas já apresentadas nos autos serviriam de evidência apenas para os
5 itens citados nominalmente no laudo da Deloitte (10R-2852, 353-
8645, 10R-7765, 302-8162 e 10R-1285), o que representava o
percentual de 0,0195% dos itens importados, em uma amostra que
seria, portanto, insuficiente para a confirmação dos valores calculados
pelo laudo técnico;
 diante da brevidade do prazo concedido e da necessidade da reunião e
organização, em formato digital, de um grande número de faturas,
postulou, em 02.05.2019 (fls. 1074), a concessão de prazo adicional;
pedido que foi indeferido (fls. 1075), sob a alegação de que, para a
preparação do laudo técnico juntado aos autos, a documentação
requerida já deveria ter sido organizada e analisada, não se
justificando, pois, a concessão de prazo adicional;
 apresentou pedido de reconsideração no dia 07.05.2019, aduzindo que
os documentos analisados pela Deloitte, para a preparação do laudo
técnico às fls. 1034/1043, consistiam em uma amostra formada por
faturas comerciais relativas aos itens mais representativos dentro do
universo dos 25.580 tipos de produtos em relação aos quais o PIC se
mostrara mais favorável do que o PRL e, desse modo, a simples
existência do laudo técnico não poderia ser tomada como prova do
fácil acesso e da prévia organização de todos os documentos pedidos;
 apesar de ter reputado insuficiente a amostra contida os autos, a
Auditora Fiscal não delimitou qual seria a dimensão da amostra
considerada adequada à comprovação requerida, tendo preferido exigir
a apresentação de todas as faturas comerciais computadas pela empresa
nos cálculos do PIC, o que evidencia que o conjunto de documentos
pedido era maior do que a amostra de documentos que fora examinada
pela Deloitte para a elaboração do laudo técnico;
 destacou que os cálculos dos ajustes pelo PIC haviam sido realizados a
partir de preços de transações comparáveis realizadas por empresas
coligadas da requerente com terceiras empresas no exterior,
ponderando que o seu acesso dependia do acionamento das estruturas
administrativas das empresas no exterior, a evidenciar que não era
desarrazoada a dilação requerida, sendo que, em muitos casos, as
faturas são guardadas em arquivos físicos pelas empresas ligadas no
Fl. 11380
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

exterior, e precisavam ser digitalizadas e enviadas de forma eletrônica
para a requerente no Brasil, para o atendimento da intimação;
 por meio de decisão de 17.05.2019, foi novamente indeferido seu
pedido de dilação de prazo, sob a justificativa de que os argumentos
aduzidos contradiziam a afirmação produzida pela própria empresa em
sua impugnação (fls. 257/318), no sentido de que a totalidade das
faturas envolvidas no cálculo dos preços parâmetro não seria juntada
aos autos, por questões técnicas, mas que estaria “disponível na
empresa” para acesso pelo fisco;
 não há qualquer contradição na sua argumentação, uma vez que a
afirmação feita na impugnação foi a de que as faturas seriam
apresentadas ao fisco no futuro, se necessário, não havendo qualquer
razoabilidade em se exigir que todas elas tivessem sido reunidas,
preparadas e juntadas aos autos naquele momento processual, no prazo
da impugnação, sendo que a apuração dos ajustes pelo PIC compunha
um pedido subsidiário da defesa, cuja apreciação dependia da anterior
superação do pedido principal, relativo à regularidade dos ajustes
calculados pelo PLR, sendo que a colocação das faturas “à disposição”,
nesse contexto, significava que elas seriam reunidas e apresentadas, se
oportuno, e não que já estivessem reunidas e prontas para imediata
transmissão via e-CAC;
 além disso, confia no valor probatório das amostras de documentos
acostadas aos autos, sendo a amostragem uma técnica idônea para a
verificação dos preços das transações comparáveis, a qual, de resto, é
utilizada com frequência pelo próprio fisco, como técnica legítima de
verificação das informações produzidas pelos sujeitos passivos (cf.,
e.g., acórdãos no 1301-003.359, de 19.09.2018; no 1302-004.197, de
11.09.2019, e no 1302-001.840, de 07.04.2016);
 ainda que essa “contradição” pudesse ser encontrada a partir de uma
intepretação estritamente literal das suas manifestações, é certo que ela
não poderia ser tomada como razão para o indeferimento do pedido de
dilação do prazo, nada havendo nos autos a sinalizar a sua presumida
má-fé, ou uma suposta intenção de não apresentar os documentos ou de
tumultuar o andamento processual. Muito ao contrário disso, a postura
que adotou no curso da diligência revelou apenas o seu interesse em
apresentar todos os documentos pedidos pelo fisco, ainda que com
absoluta transparência em relação às dificuldades encontradas nesse
percurso;
 a razoabilidade como a equidade, ao estruturar a aplicação de outras
normas jurídicas, impõe “a consideração daquilo que normalmente
acontece”, e não o contrário; sendo razoável presumir que as pessoas
dizem a verdade e agem de boa-fé, em vez de mentir ou agir de má-fé,
postulado que não foi observado no caso, na medida em que a Auditora
Fiscal recusou a justificativa apresentada sob uma suposta contradição
observada em suas manifestações;
Fl. 11381
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

 o cálculo dos ajustes de preços de transferência foi realizado a partir de
uma base de dados já aceita e aprovada pela própria Auditora Fiscal;
 agiu com boa-fé ao corrigir uma informação errada que fora prestada
na petição do dia 06.05.2019, em que havia informado que o acervo
documental de suporte dos ajustes apurados pelo PIC seria formado
por 2.737.194 faturas emitidas por terceiras empresas no exterior,
sendo que posteriormente apurou que o número de faturas
independentes que serviram de base aos ajustes era de 265.604. Como
foi esclarecido, o número de 2.737.194 não representava a quantidade
de faturas consideradas, mas, isto sim, o número de testes realizados a
partir das 265.604 faturas, sendo que cada fatura individual retratava os
preços de centenas de itens comercializados. Diante desses fatos, tendo
em vista que cada fatura acobertava vários itens comercializados, a
requerente esclareceu também que, ao contrário da premissa que fora
adotada pela Auditora Fiscal no termo de início de diligência fiscal, a
amostra de 1761 faturas até então constante dos autos não se referia
apenas aos 5 produtos com mais representatividade nos ajustes
calculados (0,0195% dos itens importados nas transações controladas),
mas, em verdade, essa amostra servira de evidência direta para os
preços parâmetro de 12591 itens, que representavam aproximadamente
49,2% dos produtos importados nas transações controladas;
 além de retificar essas informações na petição de 22.05.2019, também
demonstrou a evolução das diligências conduzidas internamente para a
localização, reunião e a organização dos documentos requeridos pela
Auditora Fiscal, promovendo a juntada de uma amostra adicional de 48
faturas comerciais, que serviam de evidência dos preços parâmetros de
mais 1071 peças importadas, tendo ainda juntado planilha com a
consolidação das informações dos testes realizados, com a indicação da
quantidade de verificações para cada item e da quantidade de
verificações que eram suportadas pelas amostras documentais
acostadas aos autos, de modo que as faturas então juntadas, acrescidas
às 1761 faturas já constantes dos autos, constituíam uma evidência
amostral dos preços parâmetros de um total de 13662 peças, o que
equivalia a um percentual de aproximadamente 53,41% do universo
das 25580 peças importadas nas transações controladas, com 95% de
chances de acerto, de acordo com o método de amostragem
probabilística;
 portanto, a amostra efetivamente juntada aos autos se mostrou bastante
superior à amostra presumida pela Auditora Fiscal, cujo alcance
reduzido fora adotado como premissa para a justificação de uma
postura restritiva relativamente aos pedidos de dilação de prazo
apresentados pela requerente, não havendo qualquer razão para a
adoção dessa postura restritiva, a qual, além disso, não se adequava à
complexidade da diligência conduzida, considerada a natureza da
matéria controversa e todo o contexto fático registrado nos autos;
Fl. 11382
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

 a Auditora Fiscal deu a diligência por encerrada, vindo a requerente a
ser intimada, no dia 20.4.2020, do teor do relatório conclusivo da
diligência fiscal, sem a solicitação de qualquer esclarecimento ou
documento adicional;
 -no
seu relatório, a Auditora Fiscal reconheceu que a
representatividade da amostra de documentos acostada aos autos havia
sido subestimada, concordando com o esclarecimento apresentado de
que o conjunto das 1761 faturas comerciais não se limitava aos 5
produtos com valores mais representativos nas transações controladas,
alcançando, em verdade, 12591 peças importadas;
 verificando que os documentos eram idôneos e que confirmavam os
preços parâmetro informados nas planilhas de cálculo da requerente, a
Auditora Fiscal entendeu que seria devida uma redução no valor dos
ajustes adicionais de preços de transferência exigidos no auto de
infração, mediante a substituição do PRL pelo PIC na apuração dos
preços parâmetro em relação às 12591 peças importadas alcançadas
pelas 1761 faturas acostadas aos autos;
 a mudança do método PRL para o PIC provocou uma redução nos
ajustes exigidos, em relação às 12519 peças importadas, no valor de
R$ 10.132.000,08, acarretando uma alteração equivalente no valor total
dos ajustes adicionais ao lucro tributável exigidos na autuação, que
passou de R$ 17.898.804,66 para R$ 7.766.804,58;
 em relação aos 12989 produtos que não eram alcançados diretamente
pela amostra de 1761 faturas acostadas aos autos, a Auditora Fiscal
recusou os valores de ajustes calculados pelo PIC informados pelo
contribuinte e confirmados pelo laudo técnico da Deloitte, sob a
alegação de falta de comprovação;
 a amostra adicional de 48 faturas comerciais, que comprovava os
preços parâmetro pelo PIC em relação a mais 1071 peças importadas,
não foi analisada ou considerada pelo fisco, tendo a redução calculada
pelo fisco ficado aquém, portanto, do alcance das provas diretas
apresentadas no curso da diligência;
 a omissão incorrida na análise dos documentos acostados aos autos e a
postura restritiva adotada pela Auditora Fiscal relativamente aos
exíguos prazos concedidos no curso da diligência, não podem
prejudicar o exame e a aceitação, dos ajustes calculados no laudo da
Deloitte, sob pena de descumprimento da Resolução no 1402-000.696,
por meio do qual o CARF determinara a análise ampla das conclusões
do trabalho de auditoria, não podendo ter se recusado a analisar os
documentos apresentados ou a conferir prazo razoável para o
atendimento integral da intimação, valendo enfatizar que os ajustes
calculados já haviam sido auditados por uma renomada empresa de
auditoria;
 as conclusões do relatório de diligência fiscal apenas reiteram a
idoneidade e o rigor técnico do laudo da Deloitte, que confirmou os
Fl. 11383
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

ajustes apurados pelo método PIC, adotando, para tanto, um método de
amostragem probabilística, visto que os testes efetuados pela Auditora
Fiscal com as 1761 faturas analisadas no curso da diligência
conduziram aos mesmos resultados apurados pela empresa de auditoria
em relação às 12591 peças alcançadas pela amostra documental, sem
que tenham sido relatados quaisquer desvios individuais;
 nessa esteira, vale repisar que a força probante dos laudos técnicos de
auditores externos independentes em matéria de preços de
transferência já foi reconhecida pela própria Administração tributária,
na Solução de Consulta Cosit no 13, de 16.09.2013, citada pelo CARF
na Resolução que determinou a diligência;
 a idoneidade do laudo, confirmada nos resultados dos testes efetuados
pela Auditora Fiscal, e a representatividade das amostras documentais
acostadas aos autos (53,41% dos itens em relação aos quais se requereu
a mudança do PRL para o PIC), se não eram suficientes à
comprovação derradeira do valor dos ajustes pelo PIC, deveria ter sido
tomada, quando menos, como prova da verossimilhança dos cálculos
efetuados pelo contribuinte, a justificar uma postura mais aberta e
razoável na condução da diligência, em prestigio aos princípios da
verdade material e da legalidade da tributação, considerando ainda o
volume de documentos de terceiros envolvidos e as diligências
necessárias ao seu levantamento; e
 conclui requerendo, afinal, sem prejuízo das alegações recursais, que:
(a) seja declarada a improcedência parcial do crédito tributário,
admitindo-se a substituição do PRL pelo PIC em todos os casos em
que o PIC é mais favorável, com a redução dos ajustes adicionais ao
lucro tributável, de R$ 17.898.804,66 para R$ 2.534.527,51; (b)
subsidiariamente, seja declarada a improcedência parcial do crédito
tributário, com a imediata confirmação da redução dos ajustes proposta
pelo relatório conclusivo da diligência fiscal, de R$ 17.898.804,66 para
R$ 7.766.804,58, com o retorno dos autos à origem para a realização
de diligência complementar, determinando- se que: (b.1) seja a
empresa intimada para a apresentação das faturas necessárias à
comprovação dos preços parâmetro em relação aos 12989 itens
remanescentes, com prazo adequado e razoável para a reunião e a
digitalização dos documentos pedidos, seja da sua totalidade das
faturas computadas nos testes realizados ou de uma amostra com
dimensão a ser definida pelo fisco; ou, quando menos; (b.2)seja
examinada a amostra adicional de 48 faturas apresentada no dia
22.05.2019, como evidência dos preços parâmetros de mais 1071 itens
importados nas transações controladas, com o consequente recálculo
dos ajustes adicionais ao lucro tributável.
8.É o relatório.

Fl. 11384
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

Voto Vencido
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
9.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
10.Trata-se de acusação consubstanciada nas exigências descritas nos Autos de
Infração de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-calendário de 2010, relativas à diferença entre o preço
de transferência calculado pelo método PRL-20, tendo em vista que a Recorrente adotou o preço
FOB, sem a inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e impostos relativos a importações,
tendo a fiscalização entendido que a apuração deveria compreeder o preço CIF + II, ou seja,
deveriam ter sido incluídos os valores relativos ao frete, seguro e impostos incidentes na
importação, na forma da IN 243, de 2002.
11.Antes de adentrar no exame das alegações recursais, importa reconhecer que a
diligência proposta pela Resolução 1402-000.696 foi apenas parcialmente cumprida, merecendo
complementação.
12.De fato, lê-se no respectivo voto condutor, de lavra do Conselheiro Leonardo
Luis Pagano Gonçalves e prestigiado à unanimidade por este Colegiado em sessão de 15.08.2018
(fls. 1050/1059):
Primeiramente antes de adentrar no mérito entendo ser necessário
analisar matéria levantada pela Recorrente em seu recurso, já que esta C. Turma
Ordinária entende que deve ser mantida a inclusão no preço praticado do frete, seguro e
4impostos incidente na importação.
A Recorrente apresentou durante a fiscalização e juntou novamente
aos autos em sede de impugnação, cálculos elaborados pela empresa que analisou as
operações objeto do Auto de Infração e refez o ajuste aplicando o método PIC para os
produtos. (a título exemplificativo, a Recorrente colaciona tabelas as fl.24/25 do
Recurso Voluntário listando os produtos que entende que se aplicado o método PIC
mais benéfico, o valor do ajuste seria muito menor).
Corroborando com seu entendimento e em respeito ao princípio da
busca da verdade material, a Recorrente, junta aos autos, em sede de Recurso
Voluntário (doc. 1), Laudo Técnico da empresa de auditoria Deloitte o qual tem o
condão de confirmar que os ajustes cabíveis pelo método PIC seriam na ordem de R$
4.233.818,09, e não de R$ 19.307.009,12 como quis a fiscalização quando recalculou o
ajuste aplicando o método PRL-20.
A autuada também cita em seu recurso Solução de Consulta COSITE
numero 13, de 16/09/20103 que trata sobre a força probante de Laudos Técnicos
elaborados por empresas de auditorias independentes para fins de comprovação de
preços de mercadorias importadas. Vejamos.

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
EMENTA: Para fins de comprovação de preços de
mercadorias importadas, admite-se a apresentação de
relatório de auditores externos independente, em que for
observado que o valor do custo de aquisição das mercadorias
Fl. 11385
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

foi registrado de acordo com a legislação brasileira,
juntamente com relatório enumerativo das faturas comerciais
de aquisição dos produtos pela empresa fornecedora
vinculada. Quaisquer relatórios de procedência estrangeira
deverão ser
traduzidos,
notarizados,
consularizados
e
registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
em substituição das cópias de faturas comerciais. A
apresentação do relatório de auditores externos independentes
para fins de comprovação de preços não afasta a possibilidade
de serem requeridos, durante procedimento de fiscalização,
quaisquer outros documentos, tais como faturas comerciais de
entrada
de
mercadorias,
previstos
pela
legislação
brasileira.DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 43 da Instrução
Normativa SRF no 1.312, de 28 de dezembro de 2012.
Assim, entendo que tal estudo da empresa de auditoria foi feito para
comprovar que com a inclusão do frete, seguro e impostos de importação no preço
praticado, o método mais benéfico para as operações objeto do Auto de Infração seria o
PIC e não mais o PRL-20 adotado pela fiscalização, conforme restou demonstrado no
Laudo Técnico.
Frente a esta constatação e seguindo minha linha de raciocínio,
entendo que foi correto o trabalho elaborado por meio do Laudo Técnico, eis que na
hipótese de a Recorrente ser obrigada a produzir o ajuste do preço de transferência, terá
direito a optar pelo método mais benéfico, conforme previsto nos parágrafos quarto e
quinto do artigo 18 da Lei 9.430/89.
Ou seja, o Laudo Técnico aplicou a alternativa prevista na lei,
conforme alegado pela Recorrente nos autos e durante a fiscalização, que na hipótese de
ser compelida a refazer o ajuste do preço de transferência com a inclusão no preço
praticado do frete, seguro e impostos de importação de produtos/mercadorias, aplicando
a formula indicada na IN243/02 para o PRL-20, o método mais benéfico seria o PIC e
não mais o PRL.
Assim, devido ao Laudo Técnico ter a aplicado o método PIC, os
valores encontrados referentes ao ajuste do preço de transferência serão totalmente
diferentes dos que estão sendo exigidos no Autos de Infração com base no método
PRL-20.
Sendo assim, entendo que nos termos dos parágrafos quarto e quinto
do artigo 18 da Lei 9.430/89, deve ser aplicado para o presente caso o método mais
benéfico, ou seja, o método PIC indicado pela Recorrente durante a auditoria fiscal que
culminou no Auto de Infração.
Este entendimento pode ser visto no voto proferido pelo D.
Conselheiro Lucas Bevilacqua os quais colaciono as partes que interessam ao presente
julgamento.

1 Vejamos
o
voto
Conselheiro
Lucas
no
processo
16561.720092/2015-17:
2
3.3 Subsidiariamente: Adoção do método PIC
A Recorrente aduz que caso prevaleça o cálculo segundo a IN
SRF 243/02, principalmente com a inclusão dos valores de
frete e seguros no valor praticado, deverá ser aplicado o
método PIC a algumas de suas operações. Isto porque se o
método PRL calculado segundo o que prescrevia a Lei
9.430/96 antes da alteração da Lei 12.715/12, o mesmo não
Fl. 11386
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

pode ser dito se o método PRL for calculado conforme a
fórmula prescrita na IN SRF 243/02.
A utilização do método PIC neste caso estaria em linha com o
que prescreve o §4 o do art. 18 da Lei 9.430/96: Na hipótese
de utilização de mais de um método, será considerado
dedutível o maior valor apurado, observado o disposto no
parágrafo subseqüente.
Entendo ser claro nesse caso que, caso seja mantido o cálculo
da fiscalização em sua inteireza (PRL 60%, segundo a fórmula
da IN SRF 243/02 + inclusão de frete e seguro), entendo
que seja impositivo autilização do método PIC para os casos
em que este seja mais vantajoso.
Pode-se verificar este entendimento também no processo
16561.000179/2008-89:

Antes de passar a análise da pretensão da contribuinte de
reforma da decisão quanto à vedação da alteração para
método mais benéfico enquanto já em curso o procedimento
importante esclarecer que não se trata de discussão sobre a
obrigação da fiscalização fazer prova método mais benéfico,
nem mesmo da possibilidade do contribuinte proceder
alteração de método indicado na DIPJ em sede de
impugnação.
A discussão nos presentes autos é acerca da possibilidade da
contribuinte no curso da fiscalização que fixa diretriz no
sentido de novo critério de agrupamento (de catálogo-catálogo
para modelo a modelo) reelaborar o controle de preço de
transferência com a apresentação integral de documentos para
exame da adequação do método da fiscalização, na medida em
que o PIC tornara-se mais benéfico.
Alega o contribuinte que, em conformidade com a própria
orientação do auditor durante a fiscalização, apresentou
planilha de cálculo utilizando método PIC, tendo por base
agrupamento “modelo a modelo”, ao invés de catálogo a
catálogo, que vinha utilizado.
Não obstante apresentação e seleção de novo método a
fiscalização não só ignorou toda documentação apresentada,
mas procedeu ao recálculo das operações submetidas ao PRL
para incluir os valores referentes ao frete, seguros e impostos
do preço praticado e deduzir os valores do PIS e da COFINS
como se impostos sobre venda para alcançar o preço-
parâmetro.
O respeitável acórdão recorrido pauta-se na falsa premissa de
que a alteração só era possível em momento anterior a
qualquer ato de fiscalização e mediante retificação da DIPJ.
Inicialmente cumpre ressaltar que deve ser aplicado ao caso a
legislação vigente a época dos fatos, segundo art. 144, §1o do
CTN, in casu, a Lei 9.430/96 com as alterações introduzidas
pela Lei. 9.959/2000.
Vale lembrar que há época não havia a restrição temporal
Fl. 11387
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

para alteração do método após o início da fiscalização; o que
somente foi introduzido pela MP 563/12, convertida na Lei n.
12.715/12.
Portanto, a previsão expressa da restrição temporal ao direito
de escolha do método mais vantajoso passou a vigorar apenas
a partir de 2012. Considerando que as regras de controle de
preço
de transferência tem por fito alcançar maior
refinamento da capacidade contributiva do contribuinte
constata-se que a possibilidade de se adotar o método mais
benéfico corresponde a direito do contribuinte ao que
qualquer restrição desse somente pode vigorar com efeitos
ex nunc, logo, anteriormente era possível a alteração mesmo
quando já inaugurada fiscalização.
É justamente esse o entendimento de Luís Eduardo Schoueri,
vejamos:
2.1.1 Portanto, parece correto afirmar que, até o advento das
alterações promovidas pela Medida Provisória 563/2012,
havia a possibilidade de o contribuinte utilizar-se do direito à
escolha do método a qualquer momento posterior à
declaração, mesmo que na sua impugnação. O que mudou,
apenas, foi a restrição à mudança do método, após o início da
fiscalização, permanecendo, entretanto, a regra do menor
ajuste; e (...)Ainda no que concerne a escolha do método,
entende-se que até as alterações levadas a cabo pela Lei n°
12.715/2012, o contribuinte podia utilizar-se deste direito a
qualquer momento posterior à declaração, mesmo que na
impugnação, aplicando sempre o método que lhe for mais
conveniente. A partir de 2013, existe procedimento próprio
para
a
desqualificação
do
método
escolhido
pelo
contribuinte.” (Preços de Transferência no Direito Tributário
Brasileiro. Dialética: São Paulo. 2013. p.450)
Em descompasso com a lei vigente há época, conforme o
entendimento doutrinário acima transcrito, a DRJ teve para si
a imutabilidade da opção de método indicada na DIPJ nos
termos do que consta do item c, do parágrafo 7.21 do acórdão:
2.1.2 "c) conforme entendimento da RFB, uma vez iniciado o
procedimento fiscal, não cabe ao contribuinte requerer a
aplicação de outro método que não seja aquele que ele tenha
adotado, exceção feita aos casos de evidente erro no
preenchimento da DIPJ, ou de ser necessário desqualificar o
método adotado, seja por ser imprestável a documentação de
suporte apresentada, seja por outro motivo previsto em lei,
situação esta que autoriza a Fiscalização a utilizar, dentre os
métodos previstos, aquele que se mostre possível de ser
aplicado ao caso em concreto."
Fácil notar que a restrição temporal a alteração do método
advém de entendimento da própria autoridade fiscalizadora na
medida em que não havia na época impedimento legal, e como
sabido em não havendo lei que proibitiva, o comportamento da
contribuinte era lícito até mesmo como exercício de um direito
que fora outorgado pela própria Lei n.9430/1996 (art.18, §4o).
Fl. 11388
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

Isso implica em que a apresentação de novo método de
cálculo, independentemente do momento em que foi realizada,
não pode ser ignorada pela fiscalização. O fato de o auditor
apontar o critério agrupamento "modelo a modelo" como mais
adequado, ainda que estivesse se referindo aos bens
submetidos ao modelo PIC, possibilitou que a Recorrente
realizasse novos cálculos em relação a todos seus bens, que
levaram a um método mais benéfico, lembro, direito do
contribuinte, garantido pelo art. 18, §4 da Lei 9.430/96.
O agrupamento "modelo a modelo" estaria em consonância
com o conceito de similaridade prescrito no art. 28 da IN
243/02 cuja transcrição se faz por oportuna: "Para efeito
desta Instrução Normativa, dois ou mais bens, em condições de
uso na finalidade a que se destinam, serão considerados
similares quando, simultaneamente: I- tiverem a mesma
natureza e a mesma função; II - puderem substituir- se
mutuamente, na função a que se destinem; III - tiverem
especificações equivalentes."
Foi justamente com vistas a atender a orientação da
fiscalização que a recorrente empreendeu, durante a
fiscalização e antes da lavratura de qualquer auto de infração,
a alteração do método PRL para o método PIC que sob o
critério de agrupamento "modelo a modelo" revelara-se mais
benéfico.
O fato da fiscalização já se encontrar em curso não afasta a
espontaneidade da opção pelo contribuinte pelo novo método
na medida em que o contribuinte assim procedeu em função da
orientação de critério de agrupamento que deveria adotar, qual
seja: "modelo a modelo" no qual o método mais benéfico foi o
PIC.
Não se ignora que, a despeito da posição doutrinária antes
transcrita, este CARF tem orientação no sentido de que a
opção pelo método mais benéfico deve ocorrer antes do
procedimento de fiscalização, porém, a situação ora em exame
diverge de todas as demais na medida em que a opção a
posteriori de alteração do método realizada nos presentes
autos se realizou em função de diretriz da própria RFB quanto
ao critério de agrupamento para "modelo a modelo" o que
conduziu a uma (re)avaliação do contribuinte de qual seria o
método mais benéfico: PIC!
Há algum tempo se reconhece a aplicação do princípio da
boa-fé objetiva no Direito Tributário brasileiro. Diferentemente
da boa-fé subjetiva na qual perquire-se estado anímico do
contribuinte, portanto, de difícil aplicação na seara tributária
considerando tratar-se obrigação ex lege, a boa-fé objetiva
estabelecer um padrão ético de colaboração recíproca entre
contribuinte e fisco.
A fixação de uma nova diretriz de agrupamento pela
fiscalização não pode implicar na supressão do direito do
contribuinte de escolha do método que lhe seja mais benéfico
ainda que anteriormente tenha indicado método outro na
DIPJ. Vale notar que tal indicação anterior deu-se sob a
premissa de que deveria proceder ao agrupamento "catálogo a
Fl. 11389
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

catálogo" que, inclusive, permite maior precisão de
classificação dos automóveis, portanto, maior colaboração
com a Administração Tributária que houve por bem entender
que o critério "modelo a modelo" era suficiente transmitindo,
assim, tal diretriz a contribuinte que procedeu, no exercício da
prerrogativa legal conferida, a alteração do método.
Vedar ao contribuição a opção de alteração do método ante a
diretriz fixada é romper com dever de colaboração do fisco
para o contribuinte que regularmente exerceu seu direito de
escolha do método mais benéfico.
Ainda no curso da fiscalização a contribuinte não só informou
a alteração do método, mas apresentou todos cálculos e
justificativas do exercício de seu direito de alteração nos
termos do art.18, §4o, Lei n.9.430/1996; o que não pode ser-lhe
suprimido pelo mero fato de ter informado método diverso
quando da indicação na DIPJ.
Reitera-se que a alteração do método deu-se em função da
mudança do critério da agrupamento de "catálogo-catálogo"
para "modelo a modelo" por diretriz da própria Administração
Tributária que certamente não tem por propósito sancionar o
contribuinte com a permanência em método que lhe é mais
prejudicial, enquanto, a própria lei prevê a prerrogativa de
escolha do método mais benéfico mesmo durante a fiscalização
conforme facultado-lhe na lei anterior vigente há época dos
fatos.
Nessa perspectiva, entendemos por legítima a alteração do
método nesse caso em particular ainda que já iniciado o
procedimento de fiscalização ao que em homenagem ao
princípio da boa-fé objetiva no Direito Tributário que
estabelece um dever de colaboração entre Fisco e contribuinte
devem prosperar os argumentos da contribuinte pela escolha
do método mais benéfico (PIC).
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência para que
o Auditor Fiscal analise o Laudo Técnico por inteiro e se manifeste conclusivamente se
o valor apontado no trabalho feito pela empresa de auditoria independente está correto
quando aplicado o método PIC para comparação entre o preço praticado com o
parâmetro e por fim a apuração do preço de transferência.
Em seguida elabore Relatório de Diligência informando se concorda
ou não com o valor apontado no Laudo Técnico e, na hipótese de não concordar com o
valor informado pela empresa de auditoria, informar o valor que entende correto para
ajustar a base do preço de transferência a ser exigido no presente Auto de Infração,
quando aplicado o método PIC.
Ato contínuo, notificar a Recorrente para que se manifeste no prazo de
30 (trinta) dias sobre o Relatório de Diligência.
Terminados os trabalhos e manifestações, retornem os autos para o E.
CARF/MF dar andamento ao julgamento do Recurso Voluntário.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, converto o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência nos termos do meu voto.
13.Conforme se depreende da leitura do voto acima reproduzido, a partir do
reconhecimento de que deve ser aplicado o método mais benéfico de apuração do preço de
transferência, na forma que preconizam os §§ 4o e 5o do artigo 18 da Lei 9.430, de 1996, foi
Fl. 11390
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

determinada a realização de diligência para se procedesse a análise do Laudo Técnico
apresentado pela Recorrente e se manifestasse conclusivamente sobre os valores apontados pela
empresa de auditoria independente como decorrentes da aplicação do método PIC e indicativos
do preço parâmetro e, por conseguinte, do preço de transferência.
14.No decorrer da diligência, a Recorrente foi inicialmente intimada para
apresentar as cópias das faturas que serviram de base à apuração dos preços parâmetros pelo
método PIC, mas que ainda não haviam sido juntadas aos autos, uma vez que as faturas já
apresentadas serviriam de evidência para apenas cinco itens citados no laudo da empresa de
auditoria (fls. 1066/1067).
15.Depois de algumas petições solicitando dilação de prazo para atendimento do
solicitado, que foram indeferidas, a Recorrente deduziu a petição de fls. 1084/1087, onde acusou
erro na informação por ela prestada anteriormente de que a base documental que serviu de
suporte para os ajustes apurados pelo PIC seria formada por 2.737.194 faturas emitidas por
terceiras empresas no exterior, indicando que posteriormente apurou que o número de faturas
seria de 265.604, sendo 2.737.194 a quantidade de testes realizados a partir daquelas 265.604
faturas.
16.Posteriormente, em petição carreada às fls. 1100/1104, a Recorrente promoveu
a juntada de amostra adicional de 48 faturas para evidenciar os preços parâmetros de mais 1071
itens importados (fls. 1107/11321), tendo ainda apresentado planilha com a consolidação das
informações dos testes realizados, com a indicação da quantidade de verificações para cada item
e da quantidade de verificações que eram suportadas pelas amostras documentais acostadas aos
autos (fls. 11322).
17.Desse modo, a essa altura já integrava os autos documentação bastante para a
verificação do preço parâmetro de 12591 itens, relativos às 1761 faturas iniciais, e mais 1071
itens, relativos às 48 faturas adicionais, totalizando base documental suficiente para a apuração
do preço de transferência de 13662 itens.
18.Em relação a esse aspecto, lê-se no Relatório Fiscal de fls. 11333/11340:
(...)
Assim, ao apresentar a impugnação pleiteando a mudança de método,
com novos cálculos que ele mesmo solicitava que fossem analisados em diligência, o
contribuinte estava obrigado a disponibilizar a documentação de suporte à autoridade
fiscal em diligência para análise da correção dos novos cálculos realizados, e não o fez.
A fiscalização entendeu, portanto, que não cabia concessão de prazo suplementar para
que essa obrigação fosse cumprida.
Em 17/05/2019 foi lavrado TERMO DE CONSTATAÇÃO E
CIÊNCIA – DILIGÊNCIA FISCAL, cuja ciência ocorreu em 30/05/2019, para
cientificar o contribuinte do indeferimento do pedido de reconsideração de prazo, e de
que os cálculos de PIC seriam realizados apenas para os produtos cuja documentação
comprobatória já havia sido apresentada, isto é, para os produtos 10R-2852, 353-8645,
10R-7765, 302-8162 e 10R-1285.
Em 22/05/2019 o contribuinte apresentou solicitação de juntada ao
processo de um segundo pedido de reconsideração do indeferimento de prazo
suplementar, que não foi analisado por ter sido considerado intempestivo.
Fl. 11391
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

Em 03/07/2019 o contribuinte argumentou que, embora o laudo
técnico não fizesse referência explicita, em realidade, nos autos do processo já
constavam, desde a impugnação, documentos relativos a outros produtos que não os
cinco acima elencados, apresentou planilha vinculando tais documentos a cada um dos
produtos a serem analisados.
Por constatar que esses últimos fatos alegados procediam, estendi a
análise do PIC para demais produtos relativos a documentos já constantes no processo,
utilizando critérios de amostragem.
DA ANÁLISE DO RECÁLCULO DOS AJUSTES PELO MÉTODO
PIC:
Para os produtos 10R-2852, 353-8645, 10R-7765, 302-8162 e 10R-
1285 cuja documentação comprobatória foi apresentada, integralmente ou em parte, foi
possível analisar com segurança a adequação do trabalho realizado no Laudo Técnico.
Foram analisadas inicialmente as informações contidas nas planilhas
eletrônicas 00001_10R2852, 00002_3538645, 00003_10R7765, 00004_3028162,
00005_10R1285, extraídas da pasta “PIC Cálculos I”, e das 1761 invoices em PDF
apresentadas na pasta “PIC_ Fatura Comercial”. Os referidos arquivos compõem o
Anexo 01 deste relatório, para maior clareza.
Note-se que nem todas as invoices utilizadas para compor o preço
parâmetro pelo PIC foram analisadas no Laudo Técnico, conforme quadro abaixo:
Código Produto
Descrição Produto
FATURAS
UTILIZADAS
NO CÁLCULO
DO PIC
FATURAS
ANALISADAS NO
LAUDO TÉCNICO
10R2852
MOTOR CAT 3516B DO
GERADOR
1
1
3538645
MOTOR CAT MODELO
C32 COM 1050HP
10
10
10R7765
CABECOTE DO MOTOR
1306
10
3028162
COMANDO FINAL DO
CAMINHAO
4
4
10R1285
INJETOR DO SISTEMA
DE INJECAO DE
COMBUSTIVEL
496
10
1817
35
Como a maior parte das faturas (1761 de 1817) em questão estavam
anexadas ao processo, esta fiscalização fez uma segunda conferência, utilizando
critérios de amostragem, para os dois produtos que não tiveram todas as faturas
analisadas no laudo técnico (10R-7765 e 10R-1285).
Para os produtos 10R-2852, 353-8645, 10R-7765, 302-8162 e 10R-
1285 os cálculos foram aceitos pela fiscalização.
Já relação aos demais 25.575 produtos não citados nominalmente no
laudo técnico, para os quais o contribuinte pleiteou mudança para o método PIC, o
contribuinte logrou demonstrar que a documentação comprobatória apenas para 12.586
produtos, para os quais fizemos conferência documental por amostragem.
Para os demais 12.989 não é possível afirmar com segurança a
correção dos cálculos apresentados em impugnação, por falta de documentação
comprobatória.
19.Bem se vê, pois, que apesar de a Recorrente ter, em 22.05.2019, carreado aos
autos 48 faturas para comprovação dos preços de 1071 itens adicionais, assim como planilha
consolidada, anteriormente à ciência do despacho que indeferiu o seu pedido de prorrogação de
prazo, efetivada em 30.05.2019, a fiscalização deixou de considerar tais documentos na
conclusão da diligência, tornando impreciso o resultado final apresentado.
20.Nesse passo, quanto à produção de documentos após a apresentação da
Fl. 11392
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

impugnação, é imperioso destacar que a previsão contida no § 4o do artigo 16 do Decereto
70.235, de 1972, principalmente considerando o disposto na sua alínea “c”1, deve ser
interpretada à luz dos princípios orientadores do processo administrativo-tributário, em especial
o princípio da verdade material, o princípio da instrumentalidade das formas e o princípio do
formalismo moderado.
21.Em relação ao primeiro, Vitor Hugo Mota de Menezes2 ensina que “Deve ser
buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais, arbitramentos ou
outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal, muitas vezes atentando
contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa promover de ofício as
investigações necessárias à elucidação da verdade material”.
22.Já quanto ao segundo, Cândido Rangel Dinamarco3 sustenta que “A
instrumentalidade das formas é um método de pensamento referente aos vícios dos atos
processuais. A lei diz que certo ato deve ter determinada forma, pensando no objetivo daquele.
(...) O princípio da instrumentalidade das formas prega que, se o ato tiver atingido o seu
objetivo (as formas são instrumentos com vistas a certa finalidade), não importa a
inobservância da forma”.
23.No que tange ao princípio do formalismo moderado, Celso Antonio Bandeira
de Mello4 leciona que “traz consigo o repúdio a embaraços desnecessários, obstativos da
realização de quaisquer direitos ou prerrogativas que a ela correspondam. Deveras, o Texto
Constitucional, como reiteradamente temos dito, lhe atribui o caráter saliente de ser um dos
‘fundamentos’ da República Federativa do Brasil (art. 1o, II), além de proclamar que ‘todo o
poder emana do povo’ (parágrafo único do citado artigo). Seria um total contra-senso admitir-
se o convívio destes preceitos com a possibilidade de serem levantados entraves ao exame
substancial das postulações, alegações, arrazoados ou defesas produzidas pelo administrado,
contrapondo-se-lhes requisitos ou exigências puramente formais, isto é, alheios ao cerne da
questão que estivesse em causa”.
24.Outrossim, não se pode tirar de mira que a natureza da infração e da diligência
proposta pela Resolução 1402-000.696 não revela nenhum exagero temporal quando se tem em
conta o volume de documentos que tiveram que ser processados para possibilitar a obtenção das
informações necessárias, muitos deles em poder de terceiros. Aliás, tendo sido intimada em
02.04.2019 para apresentar documentos para o cumprimento da diligência (fls. 1070), a
Recorrente solicitou a concessão de prazo suplementar (em 02.05.2019, fls. 1072/1074), que,
muito embora tenha sido indeferida, não a impediu de juntar, em 22.05.2019, os documentos
complementares em questão, consistente nas 48 faturas adicionais (fls. 1099/1104, 1107/11320 e
11322).
25.Contudo, evidentemente, há limites para que seja possível admitir a produção

1 Decreto 70.235/1972: “Art. 16. A impugnação mencionará: (...) § 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...) a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior (...)”.
2 Teoria Geral do Processo Administrativo Tributário, in Direito Processual Tributário, Manaus: Fiscal Amazonas,
Roberta Ferreira de Andrade -coord., 2002, p. 22.
3 Cadernos Direito FGV’, volume 07, no 04, julho/2010, Entrevista 36, p. 18.
4 Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 468-469.
Fl. 11393
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

de documentos, notadamente daqueles que a parte já dispunha, mas que, por qualquer razão, não
foi capaz de produzir dentro de prazo razoável. Desse modo, tendo em vista que a intimação
inicial para apresentar os documentos necessários para o atendimento da diligência proposta pela
Resolução 1402-000.696 se deu em 02.04.2019 (fls. 1070), não é razoável supor que o prazo
decorrido até que o Relatório Fiscal tenha sido finalizado, em 03.04.2020 (fls 11333/11340), ou
seja, um ano depois, não tenha sido suficiente para que a Recorrente tivesse tomado as
providências necessárias.
26.Dessa forma, considerando-se a essencialidade das provas documentais já
produzidas por ocasião da análise objeto do Relatório Fiscal de fls. 11333/11340, entendo
necessário que o mesmo seja complementado apenas com o exame das 48 faturas adicionais e
demais documentos encartados às fls. 1107/11320 e 11322.
27.Por via de consequência, voto por converter o julgamento em diligência para
que o Auditor Fiscal reanalise o Laudo Técnico com base nos referidos documentos e se
manifeste conclusivamente quanto aos respectivos efeitos no cálculo do preço de transferência
dos produtos neles constantes, adotando o método PIC para comparação entre o preço praticado
com o parâmetro.
28.Em seguida, elabore Relatório de Diligência retificando, se for o caso, o
Relatório Fiscal anterior, informando o valor que entende correto para ajustar a base do preço de
transferência a ser exigido nos Autos de Infração em questão, quando aplicado o método PIC.
29.Ato contínuo, notifique-se a Recorrente para que se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias sobre o Relatório de Diligência.
30.Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
31.Se vencido na proposta de diligência, passo a examinar as alegações recursais.
I - PREMILINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
32.Em apertada síntese, alega a Recorrente que o lançamento padeceria de
nulidade uma vez que, ao desqualificar o método de cálculo por ela utilizado para o controle de
preço de transferência, a fiscalização deveria tê-la intimado para apresentar novo cálculo, com
base em qualquer outro método previsto na legislação, conforme dispõe o artigo 20-A da Lei no
9.430, de 1996, introduzido pela Lei no 12.715, de 2012, e o artigo 4° da Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002.
33.Ou seja, a falta de intimação para o exercício do direito de opção pelo método
que melhor lhe aprouvesse, previsto em norma de natureza procedimental, resultaria em nulidade
do lançamento.
34.Não se confirma, todavia, a nulidade invocada.
35.Sobre o procedimento de fiscalização, o artigo 40 da Instrução Normativa SRF
no 243, de 2002, assim estabelecia:

Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da verificação:
Fl. 11394
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço
praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro e,
inclusive, para as dispensas de comprovação, de que tratam os arts. 35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos a que
se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes ou imprestáveis para
formar a convicção quanto ao preço, os AFRF encarregados da verificação poderão
determiná-lo com base em outros documentos de que dispuserem, aplicando um dos
métodos referidos nesta Instrução Normativa.
36.Verifica-se, portanto, que a fiscalização poderia determinar o preço parâmetro
mediante a aplicação de um dos demais métodos previstos, apenas no caso de a empresa
fiscalizada não ter indicado o método ou não ter apresentado os documentos de suporte
suficientes para formar a convicção quanto ao preço.
37.No caso dos autos, exercendo o direito previsto no artigo 4o do mesmo texto
normativo, a Recorrente optou, quanto aos produtos objeto da autuação, relativos a operações
praticadas no ano-calendário de 2010, pela aplicação do método PRL-20.
38.Diferentemente, o caput do artigo 20-A da Lei no 9.430, de 1996, introduzido
pela Lei no 12.715, de 2012, reconheceu que, a partir do ano-calendário de 2012, uma vez
desqualificado pela fiscalização o método aplicado pelo contribuinte ou algum de seus critérios,
o sujeito passivo deveria ser intimado para apresentar novo cálculo de acordo com qualquer
outro método previsto na legislação, no prazo de 30 (trinta) dias. Confira-se:
Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação.
39.Dessarte, por retratarem lançamentos relativos ao ano-calendário de 2010, os
Autos de Infração atendem a todos os requisitos formais de validade, apresentando a
fundamentação legal da infração, a verificação da ocorrência do fato gerador e a determinação da
matéria tributável, em estrita observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e do
artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, neles não se verificando qualquer defeito em relação às
diretrizes e comandos estatuídos pela IN 243, de 2002, ou tampouco pela Lei no 9.430, de 1996.
40.No mais, as alegações preliminares se confundem com o mérito e com ele
serão examinadas.
II – MÉRITO
II.1) DA INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE, SEGURO E TRIBUTOS NO MÉTODO
PRL-20
41.Sustenta a Recorrente que a inclusão dos valores de frete, seguro e tributos
aduaneiros no preço praticado, para determinação do preço CIF da mercadoria importada, não se
coaduna com a correta interpretação do disposto no § 6o do artigo 18 da Lei no 9.430, de 1996,
pois: (i) a Lei no 9.430 optou por privilegiar a praticabilidade, instituindo métodos rígidos para a
Fl. 11395
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

apuração do preço parâmetro; (ii) não há na Lei no 9430 uma autorização expressa para que os
valores correspondentes ao frete, seguro e tributos aduaneiros sejam adicionados diretamente ao
preço de aquisição do bem importado, pois, ao contrário, seu art. 18, caput, é claro ao estabelecer
que o preço praticado é o preço constante dos documentos de importação; e (iii) caso a legislação
efetivamente determinasse o ajuste CIF, é evidente que deveria ser feito sempre em relação ao
“preço-parâmetro”, e não em relação ao preço praticado, que corresponde ao valor efetivamente
pago à parte relacionada localizada no exterior pela mercadoria importada, pois a lógica da
legislação de preços de transferência indica que os ajustes devem ser feitos no preço parâmetro e
não no preço praticado, o qual, evidentemente, deve ser aquele efetivamente contratado e que
está sujeito a possíveis manipulações por partes relacionadas.
42.Razão, porém, não lhe assiste.
43.De fato, à época da ocorrência dos fatos geradores (ano-calendário de 2010), o
§ 6o do artigo 18 da Lei no 9.430, de 1996, apresentava a seguinte redação:

Art. 18. Omissis
(...)
§ 6o. Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
(...)

44.Contemporâneo ao referido dispositivo, assim prescrevia o artigo 4o da
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002:

Art. 4o. Omissis
(...)
§ 4o. Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado com
base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na importação
os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e os de
tributos não recuperáveis, devidos na importação.
(...)

45.Vale dizer, o dispositivo legal em apreço, assim como o ato normativo
regulamentar, são categóricos ao indicar que as despesas de frete, seguro e tributos devem ser
computados no cálculo do preço praticado.
46.E, ao dispor que o tais custos deverão ser considerados “para efeito de
apuração do preço a ser utilizado como parâmetro”, é evidente que o ajuste deve ser realizado
em relação ao preço praticado e não ao preço parâmetro, pois entendimento contrário, como
sustenta a Recorrente, incidiria num circulo vicioso onde o preço parâmetro seria sempre o início
e o fim da mesma equação.
47.Destaque-se que, muito embora a Lei 12.715, de 2012, tenha posteriormente
admitido que as despesas com frete, seguro, tributo e gastos aduaneiros deixaram de integrar o
preço praticado, seus efeitos aplicam-se apenas aos fatos geradores futuros e aos pendentes
Fl. 11396
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

(CTN, art. 1055), não retroagindo, por não se tratar de norma expressamente interpretativa (CTN,
art. 106, I6).
48.Em remate, anote-se que, por consistir o PRL-20 em método facultativo e
presuntivo, caberá sempre ao contribuinte avaliar a conveniência da sua aplicação, mas não se
admitindo a interpretação extensiva que pretende lhe emprestar a Recorrente.
II.2) DA APLICAÇÃO DO MÉTODO MENOS ONEROSO

49.Neste ponto, com razão a Recorrente.
50.Com efeito, apesar de a Lei no 9.430, de 1996, na sua versão vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores, não trazer disposições a respeito da possibilidade da adoção de
método alternativo de aferição do preço de transferência nos casos em que a fiscalização
desqualificar o método empregado pelo contribuinte, previsão que só veio a ocorrer com a edição
da Lei no 12.715, de 2012, entendo que essa faculdade é decorrência lógica da própria
sistemática que envolve tal instituto e deve ser admitida em anos-calendários anteriores.
51.Realmente, como o PRL-20 consiste em método facultativo, uma vez que, se a
opção exercida pelo contribuinte não seja validada pela fiscalização, caberá oportunizar-lhe a
comprovação dos elementos inerentes aos demais métodos de apuração do preço de
transferência.
52.Nessa toada, compartilho dos sólidos fundamentos perfilados pelo Conselheiro
Relator Leonardo Luis Pagano Gonçalves no voto proferido nestes mesmos autos na Resolução
1402-000.696, os quais adoto como razão de decidir (fls. 1050/1059):
A Recorrente apresentou durante a fiscalização e juntou novamente aos autos
em sede de impugnação, cálculos elaborados pela empresa que analisou as operações
objeto do Auto de Infração e refez o ajuste aplicando o método PIC para os produtos. (a
título exemplificativo, a Recorrente colaciona tabelas as fl.24/25 do Recurso Voluntário
listando os produtos que entende que se aplicado o método PIC mais benéfico, o valor
do ajuste seria muito menor).
Corroborando com seu entendimento e em respeito ao princípio da busca da
verdade material, a Recorrente, junta aos autos, em sede de Recurso Voluntário (doc. 1),
Laudo Técnico da empresa de auditoria Deloitte o qual tem o condão de confirmar que
os ajustes cabíveis pelo método PIC seriam na ordem de R$ 4.233.818,09, e não de R$
19.307.009,12 como quis a fiscalização quando recalculou o ajuste aplicando o método
PRL-20.
A autuada também cita em seu recurso Solução de Consulta COSITE numero
13, de 16/09/20103 que trata sobre a força probante de Laudos Técnicos elaborados por
empresas de auditorias independentes para fins de comprovação de preços de
mercadorias importadas. Vejamos.
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ EMENTA: Para
fins de comprovação de preços de mercadorias importadas, admite-se a
apresentação de relatório de auditores externos independente, em que for
observado que o valor do custo de aquisição das mercadorias foi registrado de

5 CTN, art. 105: “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes,
assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116”.
6 CTN, art. 106, I: “A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) I - em qualquer caso, quando seja expressamente
interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados”.
Fl. 11397
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

acordo com a legislação brasileira, juntamente com relatório enumerativo das
faturas comerciais de aquisição dos produtos pela empresa fornecedora
vinculada. Quaisquer relatórios de procedência estrangeira deverão ser
traduzidos, notarizados, consularizados e registrados em Cartório de Registro
de Títulos e Documentos, em substituição das cópias de faturas comerciais. A
apresentação do relatório de auditores externos independentes para fins de
comprovação de preços não afasta a possibilidade de serem requeridos,
durante procedimento de fiscalização, quaisquer outros documentos, tais como
faturas comerciais de entrada de mercadorias, previstos pela legislação
brasileira.DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 43 da Instrução Normativa SRF no
1.312, de 28 de dezembro de 2012.

Assim, entendo que tal estudo da empresa de auditoria foi feito para comprovar
que com a inclusão do frete, seguro e impostos de importação no preço praticado, o
método mais benéfico para as operações objeto do Auto de Infração seria o PIC e não
mais o PRL-20 adotado pela fiscalização, conforme restou demonstrado no Laudo
Técnico.
Frente a esta constatação e seguindo minha linha de raciocínio, entendo que foi
correto o trabalho elaborado por meio do Laudo Técnico, eis que na hipótese de a
Recorrente ser obrigada a produzir o ajuste do preço de transferência, terá direito a optar
pelo método mais benéfico, conforme previsto nos parágrafos quarto e quinto do artigo
18 da Lei 9.430/89.
Ou seja, o Laudo Técnico aplicou a alternativa prevista na lei, conforme
alegado pela Recorrente nos autos e durante a fiscalização, que na hipótese de ser
compelida a refazer o ajuste do preço de transferência com a inclusão no preço
praticado do frete, seguro e impostos de importação de produtos/mercadorias, aplicando
a formula indicada na IN243/02 para o PRL-20, o método mais benéfico seria o PIC e
não mais o PRL.
Assim, devido ao Laudo Técnico ter a aplicado o método PIC, os valores
encontrados referentes ao ajuste do preço de transferência serão totalmente diferentes
dos que estão sendo exigidos no Autos de Infração com base no método PRL-20.
Sendo assim, entendo que nos termos dos parágrafos quarto e quinto do artigo
18 da Lei 9.430/89, deve ser aplicado para o presente caso o método mais benéfico, ou
seja, o método PIC indicado pela Recorrente durante a auditoria fiscal que culminou no
Auto de Infração.
Este entendimento pode ser visto no voto proferido pelo D. Conselheiro Lucas
Bevilacqua os quais colaciono as partes que interessam ao presente julgamento.
Vejamos o voto Conselheiro Lucas no processo 16561.720092/2015-17:
3.3 Subsidiariamente: Adoção do método PIC
A Recorrente aduz que caso prevaleça o cálculo segundo a IN SRF 243/02,
principalmente com a inclusão dos valores de frete e seguros no valor
praticado, deverá ser aplicado o método PIC a algumas de suas operações.
Isto porque se o método PRL calculado segundo o que prescrevia a Lei
9.430/96 antes da alteração da Lei 12.715/12, o mesmo não pode ser dito se o
método PRL for calculado conforme a fórmula prescrita na IN SRF 243/02.
A utilização do método PIC neste caso estaria em linha com o que prescreve o
§4 o do art. 18 da Lei 9.430/96: Na hipótese de utilização de mais de um
método, será considerado dedutível o maior valor apurado, observado o
disposto no parágrafo subseqüente.
Entendo ser claro nesse caso que, caso seja mantido o cálculo da fiscalização
em sua inteireza (PRL 60%, segundo a fórmula da IN SRF 243/02 + inclusão
de frete e seguro), entendo que seja impositivo a utilização do método PIC
para os casos em que este seja mais vantajoso.

Fl. 11398
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

Pode-se
verificar
este
entendimento
também
no
processo
16561.000179/2008-89:
Antes de passar a análise da pretensão da contribuinte de reforma da decisão
quanto à vedação da alteração para método mais benéfico enquanto já em
curso o procedimento importante esclarecer que não se trata de discussão
sobre a obrigação da fiscalização fazer prova método mais benéfico, nem
mesmo da possibilidade do contribuinte proceder alteração de método
indicado na DIPJ em sede de impugnação.
A discussão nos presentes autos é acerca da possibilidade da contribuinte no
curso da fiscalização que fixa diretriz no sentido de novo critério de
agrupamento (de catálogo-catálogo para modelo a modelo) reelaborar o
controle de preço de transferência com a apresentação integral de documentos
para exame da adequação do método da fiscalização, na medida em que o PIC
tornara-se mais benéfico.
Alega o contribuinte que, em conformidade com a própria orientação do
auditor durante a fiscalização, apresentou planilha de cálculo utilizando
método PIC, tendo por base agrupamento “modelo a modelo”, ao invés de
catálogo a catálogo, que vinha utilizado.
Não obstante apresentação e seleção de novo método a fiscalização não só
ignorou toda documentação apresentada, mas procedeu ao recálculo das
operações submetidas ao PRL para incluir os valores referentes ao frete,
seguros e impostos do preço praticado e deduzir os valores do PIS e da
COFINS como se impostos sobre venda para alcançar o preço-parâmetro.
O respeitável acórdão recorrido pauta-se na falsa premissa de que a alteração
só era possível em momento anterior a qualquer ato de fiscalização e mediante
retificação da DIPJ.
Inicialmente cumpre ressaltar que deve ser aplicado ao caso a legislação
vigente a época dos fatos, segundo art. 144, §1o do CTN, in casu, a Lei
9.430/96 com as alterações introduzidas pela Lei. 9.959/2000.
Vale lembrar que há época não havia a restrição temporal para alteração do
método após o início da fiscalização; o que somente foi introduzido pela MP
563/12, convertida na Lei n. 12.715/12.
Portanto, a previsão expressa da restrição temporal ao direito de escolha do
método mais vantajoso passou a vigorar apenas a partir de 2012.
Considerando que as regras de controle de preço de transferência tem por fito
alcançar maior refinamento da capacidade contributiva do contribuinte
constata-se que a possibilidade de se adotar o método mais benéfico
corresponde a direito do contribuinte ao que qualquer restrição desse somente
pode vigorar com efeitos ex nunc, logo, anteriormente era possível a alteração
mesmo quando já inaugurada fiscalização.
É justamente esse o entendimento de Luís Eduardo Schoueri, vejamos:
Portanto, parece correto afirmar que, até o advento das alterações promovidas
pela Medida Provisória 563/2012, havia a possibilidade de o contribuinte
utilizar-se do direito à escolha do método a qualquer momento posterior à
declaração, mesmo que na sua impugnação. O que mudou, apenas, foi a
restrição à mudança do método, após o início da fiscalização, permanecendo,
entretanto, a regra do menor ajuste; e (...)Ainda no que concerne a escolha do
método, entende-se que até as alterações levadas a cabo pela Lei n°
12.715/2012, o contribuinte podia utilizar-se deste direito a qualquer momento
posterior à declaração, mesmo que na impugnação, aplicando sempre o método
que lhe for mais conveniente. A partir de 2013, existe procedimento próprio
para a desqualificação do método escolhido pelo contribuinte.” (Preços de
Transferência no Direito Tributário Brasileiro. Dialética: São Paulo. 2013.
p.450)
Em descompasso com a lei vigente há época, conforme o entendimento
Fl. 11399
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

doutrinário acima transcrito, a DRJ teve para si a imutabilidade da opção de
método indicada na DIPJ nos termos do que consta do item c, do parágrafo
7.21 do acórdão:
"c) conforme entendimento da RFB, uma vez iniciado o procedimento fiscal,
não cabe ao contribuinte requerer a aplicação de outro método que não seja
aquele que ele tenha adotado, exceção feita aos casos de evidente erro no
preenchimento da DIPJ, ou de ser necessário desqualificar o método adotado,
seja por ser imprestável a documentação de suporte apresentada, seja por
outro motivo previsto em lei, situação esta que autoriza a Fiscalização a
utilizar, dentre os métodos previstos, aquele que se mostre possível de ser
aplicado ao caso em concreto."
Fácil notar que a restrição temporal a alteração do método advém de
entendimento da própria autoridade fiscalizadora na medida em que não havia
na época impedimento legal, e como sabido em não havendo lei que proibitiva,
o comportamento da contribuinte era lícito até mesmo como exercício de um
direito que fora outorgado pela própria Lei n.9430/1996 (art.18, §4o).
Isso implica em que a apresentação de novo método de cálculo,
independentemente do momento em que foi realizada, não pode ser ignorada
pela fiscalização. O fato de o auditor apontar o critério agrupamento "modelo
a modelo" como mais adequado, ainda que estivesse se referindo aos bens
submetidos ao modelo PIC, possibilitou que a Recorrente realizasse novos
cálculos em relação a todos seus bens, que levaram a um método mais
benéfico, lembro, direito do contribuinte, garantido pelo art. 18, §4 da Lei
9.430/96.
O agrupamento "modelo a modelo" estaria em consonância com o conceito de
similaridade prescrito no art. 28 da IN 243/02 cuja transcrição se faz por
oportuna: "Para efeito desta Instrução Normativa, dois ou mais bens, em
condições de uso na finalidade a que se destinam, serão considerados
similares quando, simultaneamente: I - tiverem a mesma natureza e a mesma
função; II - puderem substituir- se mutuamente, na função a que se destinem;
III - tiverem especificações equivalentes."
Foi justamente com vistas a atender a orientação da fiscalização que a
recorrente empreendeu, durante a fiscalização e antes da lavratura de
qualquer auto de infração, a alteração do método PRL para o método PIC que
sob o critério de agrupamento "modelo a modelo" revelara-se mais benéfico.
O fato da fiscalização já se encontrar em curso não afasta a espontaneidade
da opção pelo contribuinte pelo novo método na medida em que o contribuinte
assim procedeu em função da orientação de critério de agrupamento que
deveria adotar, qual seja: "modelo a modelo" no qual o método mais benéfico
foi o PIC.
Não se ignora que, a despeito da posição doutrinária antes transcrita, este
CARF tem orientação no sentido de que a opção pelo método mais benéfico
deve ocorrer antes do procedimento de fiscalização, porém, a situação ora em
exame diverge de todas as demais na medida em que a opção a posteriori de
alteração do método realizada nos presentes autos se realizou em função de
diretriz da própria RFB quanto ao critério de agrupamento para "modelo a
modelo" o que conduziu a uma (re)avaliação do contribuinte de qual seria o
método mais benéfico: PIC!
Há algum tempo se reconhece a aplicação do princípio da boa-fé objetiva no
Direito Tributário brasileiro. Diferentemente da boa-fé subjetiva na qual
perquire-se estado anímico do contribuinte, portanto, de difícil aplicação na
seara tributária considerando tratar-se obrigação ex lege, a boa-fé objetiva
estabelecer um padrão ético de colaboração recíproca entre contribuinte e
fisco.
A fixação de uma nova diretriz de agrupamento pela fiscalização não pode
Fl. 11400
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

implicar na supressão do direito do contribuinte de escolha do método que lhe
seja mais benéfico ainda que anteriormente tenha indicado método outro na
DIPJ. Vale notar que tal indicação anterior deu-se sob a premissa de que
deveria proceder ao agrupamento "catálogo a catálogo" que, inclusive,
permite maior precisão de classificação dos automóveis, portanto, maior
colaboração com a Administração Tributária que houve por bem entender que
o critério "modelo a modelo" era suficiente transmitindo, assim, tal diretriz a
contribuinte que procedeu, no exercício da prerrogativa legal conferida, a
alteração do método.
Vedar ao contribuição a opção de alteração do método ante a diretriz fixada é
romper com dever de colaboração do fisco para o contribuinte que
regularmente exerceu seu direito de escolha do método mais benéfico.
Ainda no curso da fiscalização a contribuinte não só informou a alteração do
método, mas apresentou todos cálculos e justificativas do exercício de seu
direito de alteração nos termos do art.18, §4o, Lei n.9.430/1996; o que não
pode ser-lhe suprimido pelo mero fato de ter informado método diverso
quando da indicação na DIPJ.
Reitera-se que a alteração do método deu-se em função da mudança do
critério da agrupamento de "catálogo-catálogo" para "modelo a modelo" por
diretriz da própria Administração Tributária que certamente não tem por
propósito sancionar o contribuinte com a permanência em método que lhe é
mais prejudicial, enquanto, a própria lei prevê a prerrogativa de escolha do
método mais benéfico mesmo durante a fiscalização conforme facultado-lhe na
lei anterior vigente há época dos fatos.
Nessa perspectiva, entendemos por legítima a alteração do método nesse caso
em particular ainda que já iniciado o procedimento de fiscalização ao que em
homenagem ao princípio da boa-fé objetiva no Direito Tributário que
estabelece um dever de colaboração entre Fisco e contribuinte devem
prosperar os argumentos da contribuinte pela escolha do método mais
benéfico (PIC).

53.Conseguintemente, a partir da desqualificação do método PRL-20
originalmente adotado pela Recorrente, deve ser assegurado seu direito de se valer da opção pelo
método PIC, na forma prescrita pelos §§ 4oe 5o do artigo 18 da Lei 9.430, de 1996.
54.Ressalte-se que, apesar de ser possível a apresentação de relatório de auditores
externos independentes para fins de comprovação de preços de mercadorias importadas, não se
afasta a possibilidade de serem requeridos, durante o procedimento de fiscalização, quaisquer
outros documentos, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 13, de 2013, para fins de
conferência e corroboração do trabalho técnico.
55.Foi exatamente assim que agiu a fiscalização no cumprimento da diligência
objeto da Resolução 1402-000.696, como se depreende do seguinte excerto:
O contribuinte apresentou, ainda em fase de impugnação, planilhas analíticas
demonstrando os cálculos pelo método PIC para os 25.580 itens em questão, porém, a
documentação de suporte desses cálculos foi apresentada apenas para os cinco produtos
mais relevantes, isto é, 0,0195% dos produtos, representando apenas 7,92% da diferença
de valor calculada entre os métodos PIC e PRL, conforme Planilha Excel - Anexo 1 do
laudo técnico indicado como doc. 01 no Recurso Voluntário.
Considerando que, a partir de uma amostragem tão pequena, para a qual foram
apresentados os documentos de suporte aos cálculos de preços de transferência, não foi
possível extrapolar a análise para o universo dos demais 25.575 produtos com segurança
e que, na ausência desses documentos comprobatórios, não havia como a autoridade
fiscal concordar ou não com os valores calculados pelo contribuinte, conforme
Fl. 11401
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

solicitado no item 2 da referida Resolução, a fiscalização optou por solicitar
documentação complementar.

56.Nesse sentido, por retratar a apuração do preço de transferência da partir da
aplição do método PIC para os produtos que tiveram comprovação devidamente produzida nos
autos, deve ser prestigiado o resultado da diligência realizada para validação do Laudo Técnico
fornecido pela Recorrente, cujo Relatório Fiscal de fls. 11333/11340 apresentou a seguinte
conclusão:
Em resumo, o valor calculado originalmente por esta fiscalização, para a
totalidade dos produtos sujeitos ao controle de preços de transferência, importou em R$
19.755.620,69. O novo valor de ajuste total, adotando-se o método PIC para os 25580
produtos em questão, ao invés do PRL, passaria a ser R$ 9.623.620,61. Desse valor, no
entanto deve-se deduzir o montante já oferecido pelo contribuinte à tributação e
declarado na DIPJ/2011, que é de R$ 1.856.816,03, perfazendo novo valor tributável de
R$ 7.766.804,58, em vez dos R$ 17.898.804,66 originalmente lançados.

II.2) DOS JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
57.A temática relativa à incidência de juros sobre as multas de ofício foi objeto da
Súmula CARF 108, de seguimento obrigatório no âmbito deste Sodalício, in verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
58.Portanto, não há merece provimento o pedido.
III - DO DISPOSITIVO
59.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de determinar
como valor tributável objeto do ajuste das bases de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) o montante de R$
7.766.804,58, em vez dos R$ 17.898.804,66 originalmente lançados.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 11402
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
Ousei divergir do I. Relator Jandir José Dalle Lucca unicamente em relação à
sua proposta de conversão do julgamento em diligência, conforme expresso em seu voto, verbis:
11.Antes de adentrar no exame das alegações recursais, importa reconhecer que
a diligência proposta pela Resolução 1402-000.696 foi apenas parcialmente
cumprida, merecendo complementação.
12.De fato, lê-se no respectivo voto condutor, de lavra do Conselheiro Leonardo
Luis Pagano Gonçalves e prestigiado à unanimidade por este Colegiado em
sessão de 15.08.2018 (fls. 1050/1059):
Para, sequencialmente e após reproduzir o voto condutor do anterior Relator,
dissertar:
13.Conforme se depreende da leitura do voto acima reproduzido, a partir do
reconhecimento de que deve ser aplicado o método mais benéfico de apuração
do preço de transferência, na forma que preconizam os §§ 4o e 5o do artigo 18
da Lei 9.430, de 1996, foi determinada a realização de diligência para se
procedesse a análise do Laudo Técnico apresentado pela Recorrente e se
manifestasse conclusivamente sobre os valores apontados pela empresa de
auditoria independente como decorrentes da aplicação do método PIC e
indicativos do preço parâmetro e, por conseguinte, do preço de transferência.
14.No decorrer da diligência, a Recorrente foi inicialmente intimada para
apresentar as cópias das faturas que serviram de base à apuração dos preços
parâmetros pelo método PIC, mas que ainda não haviam sido juntadas aos
autos, uma vez que as faturas já apresentadas serviriam de evidência para
apenas cinco itens citados no laudo da empresa de auditoria (fls. 1066/1067).
15.Depois de algumas petições solicitando dilação de prazo para atendimento
do solicitado, que foram indeferidas, a Recorrente deduziu a petição de fls.
1084/1087, onde acusou erro na informação por ela prestada anteriormente de
que a base documental que serviu de suporte para os ajustes apurados pelo PIC
seria formada por 2.737.194 faturas emitidas por terceiras empresas no exterior,
indicando que posteriormente apurou que o número de faturas seria de 265.604,
sendo 2.737.194 a quantidade de testes realizados a partir daquelas 265.604
faturas.
16.Posteriormente, em petição carreada às fls. 1100/1104, a Recorrente
promoveu a juntada de amostra adicional de 48 faturas para evidenciar os
Fl. 11403
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

preços parâmetros de mais 1071 itens importados (fls. 1107/11321), tendo ainda
apresentado planilha com a consolidação das informações dos testes realizados,
com a indicação da quantidade de verificações para cada item e da quantidade
de verificações que eram suportadas pelas amostras documentais acostadas aos
autos (fls. 11322).
Então, em brevíssima síntese, no ponto de vista do Nobre Conselheiro-Relator
Jandir José Dalle Lucca, a realização de nova diligência seria necessária para que a Autoridade
Tributária analisasse e se manifestasse sobre os documentos juntados e, ao fim e ao cabo,
permitir se chegar à conclusão acerca da possibilidade ou não da recorrente utilizar-se de método
menos oneroso a título de ajustes relativos à matéria preços de transferências.
Pois bem, o PAF prescreve acerca do pedido de realização de diligência
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação
dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
§ 1.o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua
realização, a autoridade designará servidor para, como perito da
União, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a
realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os
respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de
complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada
pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/93)
§ 2.o. Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão
ser prorrogados, a juízo da autoridade. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/1993)
§ 3.o. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias,
realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções,
omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da
exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de
lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
(Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993) (negrejou-se e
grifou-se)
O procedimento de diligência e/ou perícia, na esfera de julgamento, presta-se,
pois, a solucionar dúvidas eventualmente levantadas na análise da documentação probatória já
acostada ao processo. Demais disso, devem ser observados os requisitos para sua formulação,
sob pena de indeferimento.
Fl. 11404
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

Desse modo, ainda que o dispositivo legal faça menção à “autoridade julgadora de
primeira instância”, penso que a medida pode ser aplicada, se mantidos os mesmos aspectos
fáticos e de direito, na apreciação do Colegiado de 2o Piso.
Dizendo de modo suplementar, não vejo problema algum em converter um
julgamento em diligência, ainda que por mais de uma vez, se entender necessário tal
procedimento para o fim de sanar as dúvidas e buscar a verdade material, regra matriz do
processo administrativo-fiscal.
Todavia, com a devida vênia a entendimento do I. Relator, penso ser prescindível,
neste momento processual, a conversão do julgamento em diligência posto que tal desiderato só
se revela necessário para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico
especializado para o deslinde de questão controversa, não se justificando, porém, quando
carreados aos autos elementos suficientes para formar a convicção do julgador, como ocorre no
caso presente.
É verdade (e nessa parte me alinho ao pensamento do I. Relator) que a
diligência original poderia ter sido mais completa (ainda que não se olvide que uma parte dos
documentos só foi acostada após sua realização); todavia – e neste ponto minha convicção se
fortalece não só pelos documentos acostados, mas, inclusive, pelo encaminhamento do voto
condutor - penso não ter havido qualquer prejuízo à contribuinte, já que toda documentação
consta integralmente dos autos e foi possível a todos os Conselheiros dela se inteirar.
Pelas razões acima, este Redator entende prescindível a conversão deste
julgamento em diligência, encontrando-se o Processo em plena condição de ser julgado, mais
não fosse, porque a própria recorrente expressamente perfilou, em manifestação feita após a
diligência, pedido subsidiário concordando com a redução proposta pelo Relatório da
referida diligência em relação aos valores dos ajustes adicionais ao lucro tributável, de R$
17.898.804,66 para R$ 7.766.804,58.
Veja-se excerto do voto condutor que reproduz esta manifestação :
7.A Recorrente se manifestou sobre o resultado da diligência nos seguintes
termos (fls. 11347/11356):
Conclui requerendo (...)
(b) subsidiariamente, seja declarada a improcedência parcial do crédito
tributário, com a imediata confirmação da redução dos ajustes proposta pelo
relatório conclusivo da diligência fiscal, de R$ 17.898.804,66 para R$
7.766.804,58 (...).
Ou seja, valor que a diligência apurou e que, no mérito, o I. Relator assumiu no
fecho de seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário, por força do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020.
Fl. 11405
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.177 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720182/2015-16

Confira-se:
CONCLUSÃO - VOTO CONDUTOR
CONCLUSÃO - DILIGÊNCIA
59.Pelo exposto e por tudo mais que dos
autos consta, CONHEÇO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e LHE DOU PARCIAL
PROVIMENTO para o fim de determinar
como valor tributável objeto do ajuste das
bases de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) o
montante de R$ 7.766.804,58, em vez dos
R$ 17.898.804,66 originalmente lançados.
Em resumo, o valor calculado originalmente
por esta fiscalização, para a totalidade dos
produtos sujeitos ao controle de preços de
transferência, importou em R$ 19.755.620,69.
O novo valor de ajuste total, adotando-se o
método PIC para os 25580 produtos em
questão, ao invés do PRL, passaria a ser R$
9.623.620,61. Desse valor, no entanto deve-se
deduzir
o
montante
já
oferecido
pelo
contribuinte à tributação e declarado na
DIPJ/2011, que é de R$ 1.856.816,03,
perfazendo novo valor tributável de R$
7.766.804,58, em vez dos R$ 17.898.804,66
originalmente lançados.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de rejeitar a proposta de
conversão do julgamento em nova diligência, votando pelo prosseguimento do mesmo nesta
sessão.
É como voto
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 11406
DF CARF MF
Original